Tribunal: TJSP
Processo: 1020199-45.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão de contrato e restituição de quantias. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cooperativa. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Desistência do autor. Restituição de parte dos valores pagos (80%). Percentual justo e razoável, sob pena de vantagem excessiva à vendedora. Juros de mora desde o trânsito em julgado. Reconhecimento,

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão de contrato e restituição de quantias. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cooperativa. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Desistência do autor. Restituição de parte dos valores pagos (80%). Percentual justo e razoável, sob pena de vantagem excessiva à vendedora. Juros de mora desde o trânsito em julgado. Reconhecimento, desde a sentença. Correção monetária pela tabela Prática do TJ. Sentença mantida. Apelação não provida.